Tribunal: STJ
Processo: 0327478-47.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 853374 - RO(2023/0327478-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: DANIEL DA SILVA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS
CORPUS.
PRONÚNCIA
FUNDADA
EM
TESTEMUNHOS
INDIRETOS.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE.
SUPERVENIÊNCIA
DE
JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE DO WRIT.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONCEDEU
A
ORDEM
PARA
ANULAR
A
PRONÚNCIA
E
DESPRONUNCIAR O PACIENTE. INSURGÊNCIA MINISTERIAL.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra
1.
decisão monocrática que, em habeas corpus, anulou o processo desde a decisão de
pronúncia e determinou a despronúncia do paciente, ao fundamento de que a
pronúncia se baseou exclusivamente em testemunhos indiretos (“de ouvir dizer”) e
em elementos colhidos na fase inquisitorial. Ao apreciar o pedido liminar, foi
destacado que a superveniência da sessão do Tribunal do Júri, poderia prejudicar o
objeto do writ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há
:
2.
duas questões em discussão
(i) definir se é cabível o habeas corpus para desconstituir decisão de pronúncia
quando já proferido julgamento pelo Tribunal do Júri, à luz da prejudicialidade
superveniente;
(ii) estabelecer se a pronúncia pode ser anulada quando fundada exclusivamente em
testemunhos indiretos e provas extrajudiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A superveniência do julgamento perante o Tribunal do Júri torna
3.
prejudicada a análise de eventual nulidade da pronúncia, pois a soberania dos
veredictos impede a desconstituição do ato processual antecedente.
4. O habeas corpus não se presta à substituição de recurso próprio, sendo
inadequado quando existente via recursal adequada e quando a defesa não deduziu,
no momento oportuno, alegações de nulidade ou insuficiência probatória perante o
Tribunal do Júri.
5. A decisão agravada, ao desconstituir a pronúncia com fundamento em
suposta insuficiência probatória, contrariou o entendimento de que a fase de
pronúncia exige apenas indícios mínimos de autoria, cuja análise aprofundada é
vedada em razão da
e da competência constitucional do Tribunal do
Súmula 7/STJ
Júri.
6. A existência de elementos de corroboração — como depoimentos que
indicam contexto fático compatível com a imputação — inviabiliza a conclusão de
ausência absoluta de justa causa para a pronúncia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Documento eletrônico VDA54536113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:46:24
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: f2e125b7-c3d5-4a95-8434-a579770f049b

Tese de julgamento:
A superveniência de julgamento pelo Tribunal do Júri prejudica a análise
1.
de nulidade da decisão de pronúncia, em respeito à soberania dos veredictos.
2. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
próprio para rediscutir matéria não arguida na via adequada, especialmente quando
já existente decisão condenatória do Tribunal do Júri.
3. A pronúncia pode ser mantida quando existirem indícios mínimos de
autoria, não se admitindo sua anulação com base exclusiva na alegação de que os
depoimentos seriam indiretos, quando existirem outros elementos probatórios de
corroboração.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54536113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:46:24
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: f2e125b7-c3d5-4a95-8434-a579770f049b

AgRg no HABEAS CORPUS No 853374 - RO(2023/0327478-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: DANIEL DA SILVA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS
CORPUS.
PRONÚNCIA
FUNDADA
EM
TESTEMUNHOS
INDIRETOS.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE.
SUPERVENIÊNCIA
DE
JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE DO WRIT.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONCEDEU
A
ORDEM
PARA
ANULAR
A
PRONÚNCIA
E
DESPRONUNCIAR O PACIENTE. INSURGÊNCIA MINISTERIAL.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra
1.
decisão monocrática que, em habeas corpus, anulou o processo desde a decisão de
pronúncia e determinou a despronúncia do paciente, ao fundamento de que a
pronúncia se baseou exclusivamente em testemunhos indiretos (“de ouvir dizer”) e
em elementos colhidos na fase inquisitorial. Ao apreciar o pedido liminar, foi
destacado que a superveniência da sessão do Tribunal do Júri, poderia prejudicar o
objeto do writ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há
:
2.
duas questões em discussão
(i) definir se é cabível o habeas corpus para desconstituir decisão de pronúncia
quando já proferido julgamento pelo Tribunal do Júri, à luz da prejudicialidade
superveniente;
(ii) estabelecer se a pronúncia pode ser anulada quando fundada exclusivamente em
testemunhos indiretos e provas extrajudiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A superveniência do julgamento perante o Tribunal do Júri torna
3.
prejudicada a análise de eventual nulidade da pronúncia, pois a soberania dos
veredictos impede a desconstituição do ato processual antecedente.
4. O habeas corpus não se presta à substituição de recurso próprio, sendo
inadequado quando existente via recursal adequada e quando a defesa não deduziu,
no momento oportuno, alegações de nulidade ou insuficiência probatória perante o
Tribunal do Júri.
5. A decisão agravada, ao desconstituir a pronúncia com fundamento em
suposta insuficiência probatória, contrariou o entendimento de que a fase de
pronúncia exige apenas indícios mínimos de autoria, cuja análise aprofundada é
vedada em razão da
e da competência constitucional do Tribunal do
Súmula 7/STJ
Júri.
6. A existência de elementos de corroboração — como depoimentos que
indicam contexto fático compatível com a imputação — inviabiliza a conclusão de
ausência absoluta de justa causa para a pronúncia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Documento eletrônico VDA54068324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:52
Código de Controle do Documento: 593bc319-6d24-4085-98aa-7600a700d160

Tese de julgamento:
A superveniência de julgamento pelo Tribunal do Júri prejudica a análise
1.
de nulidade da decisão de pronúncia, em respeito à soberania dos veredictos.
2. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
próprio para rediscutir matéria não arguida na via adequada, especialmente quando
já existente decisão condenatória do Tribunal do Júri.
3. A pronúncia pode ser mantida quando existirem indícios mínimos de
autoria, não se admitindo sua anulação com base exclusiva na alegação de que os
depoimentos seriam indiretos, quando existirem outros elementos probatórios de
corroboração.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
contra a decisão que concedeu a ordem de habeas corpus, para anular o processo desde a decisão
de pronúncia, com a despronúncia do paciente.
Nas razões deste recurso, o agravante destacou a inadequação do habeas corpus
impetrado com vistas à desconstituição da decisão de pronúncia, quando já proferida sentença
pelo Tribunal do Júri, por prejudicada a pretensão, consoante pacífica jurisprudência desta Corte
Especial.
Sustentou que na sessão do Tribunal do Júri, de
a defesa do ora agravado
25/9/2023,
sequer sustentou a absolvição por falta de provas e, ao interpor recurso de apelação, limitou-se a
pleitear a redução da pena-base para o mínimo legal, nada alegando quanto à ausência de provas.
Requer a reconsideração da decisão agravada para não conhecer do habeas corpus.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. Contudo, no mérito, a insurgência merece
prosperar.
O Tribunal de origem, ao ser comunicado da concessão da ordem de habeas corpus
proferiu a decisão acostada às fls. 508-510, com as seguintes informações: a) o acórdão que
negou provimento ao recurso em sentido estrito transitou em julgado para o paciente em
b) o presente
foi impetrado nesta Corte em
c) o paciente foi
26/4/2023;
writ
11/9/2023;
submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em
sendo condenado à pena de 28 anos
25/9/2023,
e 7 meses de reclusão pela prática dos delitos previstos nos arts. 121, §2o, I e IV e 125, ambos do
Código Penal; d) o recurso de apelação interposto pela defesa foi improvido, à unanimidade; e) a
defesa interpôs recurso especial, pleiteando o afastamento das circunstâncias judiciais, quais
sejam, culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do delito; f) o recurso
especial foi inadmitido em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
O
foi julgado prejudicado, em razão da concessão da ordem
AREsp n. 2.698.596/RO
de habeas corpus.
Conforme sustentado pelo agravante,
, houve a prejudicialidade superveniente
in casu
do presente
, considerando que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri em
writ
25/9/2023
e a decisão que concedeu a ordem de habeas corpus foi proferida apenas em 7/8/2024.
Destaco, ainda, três pontos importantes trazidos pelo agravante, que adoto como
razões de decidir (fls. 521-522):
1o) Na sessão do Tribunal de Júri, de
a defesa do ora paciente sequer
25/9/2023,
sustentou a absolvição por falta de provas, como se extrai de trecho da ata de
julgamento (fl. 492 do ARESP 2698596):
“(...)Em continuidade,pelas partes não foram solicitados a leitura de peças
processuais, também não foi solicitado a leitura de peças processuais pelos Senhores
Jurados. Em seguida foi dada a palavra ao Promotor de Justiça, por uma hora e
meia, com início às 11h01min, requereu a condenação do réu por dois homicídios
duplamente qualificados e por um crime de aborto sem o consentimento da gestante,
Documento eletrônico VDA54068324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:52
Código de Controle do Documento: 593bc319-6d24-4085-98aa-7600a700d160

encerrando sua tese às 11h39min. Foi feito um intervalo. Após foi dada a palavra à
Defesa pelo mesmo tempo para a apresentação de sua fala, iniciando sua fala,
às 11h52min. Requereu em relação à vítima Keven, a exclusão das
qualificadoras meio torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Em
relação à vítima Luana requereu a desclassificação para o crime de homicídio
culposo e alternativamente a exclusão das qualificadoras. Em relação ao aborto
encerrando sua
requereu a absolvição, pois foi exaurimento do crime culposo,
argumentação às 12h19min. Não houve réplica, restando prejudicada a tréplica.
(...)” (g.n.)
2o) Com a condenação do ora agravado à pena de 28 anos e 7 meses de reclusão,
pela prática de dois crimes de homicídio duplamente qualificado e um crime de
aborto, a defesa interpôs recurso de apelação, pleiteando apenas a redução da
(fl. 548 do ARESP 2698596), NADA
pena-base para o mínimo legal
ALEGANDO QUANTO À AUSÊNCIA DE PROVAS aptas a justificar a
absolvição, como se depreende da ementa do acórdão de apelação:
Apelação Criminal. Pena-Base acima do Mínimo Legal. Fundamentação idônea.
Recurso não provido.
1. Na hipótese dos autos, a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
encontra-se devidamente fundamentada e proporcional, diante da preponderância de
circunstâncias desfavoráveis ao acusado.
2. O fato de o acusado integrar facção criminosa que incita a prática de vários
tipos de crimes, gera elevado temor à sociedade e acarreta à conduta maior
reprovabilidade.
Diga-se de passagem, tal julgamento ocorreu em
(fl. 547), o acórdão
15/2/2024
foi publicado em
(fl. 559 do ARESP), e nas informações consideradas
26/2/2024
relevantes pelo impetrante, apresentadas em
não foi informado o
4/3/2024,
superveniente julgamento do recurso de apelação, no qual a defesa apenas se
insurgiu contra a dosimetria da pena-base.
3o) Em
a defesa interpôs recurso especial, alegando apenas a violação do
2/4/2024
do Código Penal (fl. 561 do ARESP), e o processamento do apelo nobre não
art. 59
foi admitido, pelo óbice da
o que ensejou a interposição de
Súmula no 7/STJ,
agravo, que foi encaminhado ao STJ e atualmente encontra-se neste gabinete para
manifestação ministerial.
Esta Corte Especial possui entendimento pacificado no sentido de que é inviável a
desconstituição da decisão de pronúncia após seu trânsito em julgado, uma vez que a matéria
deveria ter sido impugnada em momento oportuno, quando da interposição de recursos próprios
e cabíveis. Além disso, a superveniência de sentença condenatória proferida pelo Tribunal do
Júri prejudica a pretensão de nulidade da decisão de pronúncia por insuficiência probatória.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA
PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM
JULGADO EM 2021. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PEDIDO PREJUDICADO. PLEITO DE
SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a
racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso
natural das ações ou revisões criminais mas da efetiva priorização do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão
ao direito de locomoção.
2. Esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já se pronunciou no sentido de que
"não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já
transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese
na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC,
relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
15/8/2022)
3. É inviável a desconstituição da decisão de pronúncia após seu trânsito em
julgado, pois a matéria deveria ter sido impugnada em momento oportuno,
qual seja, quando da interposição dos recursos próprios cabíveis na espécie.
Documento eletrônico VDA54068324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:52
Código de Controle do Documento: 593bc319-6d24-4085-98aa-7600a700d160

4. A superveniência de sentença condenatória proferida pelo tribunal do júri
prejudica a pretensão de nulidade da decisão de pronúncia por insuficiência
probatória. Precedentes.
5. O Tribunal de origem não apreciou o pedido de anulação da decisão do
conselho de sentença e submissão do réu a novo julgamento pelo júri, pois, na
apelação interposta contra a sentença condenatória, a defesa veiculou insurgência
somente contra a dosimetria da pena.
Dessa forma, fica obstada a análise da matéria por esta Corte Superior na
presente impetração, sob pena de indevida supressão de instância.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
889.766/RO,
Turma, julgado em
DJe de
) (grifei)
30/10/2024,
6/11/2024.
Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus. Nulidade de
pronúncia. Testemunhos de ouvir dizer. Reiteração de pedido.
Superveniência da condenação. Preclusão. Decisão manifestamente contrária à
prova dos autos. Revolvimento de fatos e provas.
Inviabilidade na via eleita. Agravo IMprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus, mantendo a pronúncia, já preclusa, por crime de homicídio qualificado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença de pronúncia, mesmo
após a ocorrência de sua preclusão, pode ser debatida por meio de habeas corpus,
sob a alegação de nulidade absoluta por cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir
3. A tese de nulidade da pronúncia, sob a alegação de estar baseada em
testemunhos de ouvir dizer, foi decidida em recurso em habeas corpus anterior, o
que configura reiteração de pedido e impede o seu conhecimento.
4. A superveniência de sentença condenatória proferida pelo Tribunal do
Júri prejudica a pretensão de nulidade da decisão de pronúncia.
5. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de fatos e provas,
sendo inviável a apreciação da alegação sobre a decisão dos jurados encontrar
guarida nas provas contidas nos autos, por demandar revolvimento do
conjunto fático-probatório.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental im provido.
Tese de julgamento: "1. A reiteração de pedido em habeas corpus, já analisado
em impetração anterior, impede seu conhecimento. 2. A superveniência de sentença
condenatória proferida pelo Tribunal do Júri prejudica a pretensão de nulidade da
pronúncia. 3. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de fatos e provas".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 593.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Quinta Turma,
130.655/SP,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
STJ, AgRg no
20/9/2021;
AREsp 2.184.475/GO,
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
STJ, AgRg no HC
2/5/2023;
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
857.722/SP,
13/11/2023.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
991.396/ES,
julgado em
DJEN de
) (grifei)
3/9/2025,
8/9/2025.
, o presente
foi interposto após o trânsito em julgado da decisão de
In casu
writ
pronúncia, como sucedâneo de recurso próprio e, quando da interposição do recurso de apelação
e do recurso especial, a defesa limitou-se a impugnar a pena aplicada ao paciente, nada dizendo
quanto à suposta insuficiência probatória.
Ante o exposto,
ao agravo regimental para
do
dou provimento
não conhecer
e restabelecer a decisão de pronúncia e a condenação proferida pelo Conselho de
habeas corpus
Sentença.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54068324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:52
Código de Controle do Documento: 593bc319-6d24-4085-98aa-7600a700d160

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 853.374 / RO
Número Registro: 2023/0327478-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000121720228220014 121720228220014 70052234620218220014
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PACIENTE
: DANIEL DA SILVA DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: DANIEL DA SILVA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
TERMO
Documento eletrônico VDA54472472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:17
Código de Controle do Documento: dfecf2af-407e-424a-aaa7-a4bfd8f64015

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
19/02/2026
25/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:17
Código de Controle do Documento: dfecf2af-407e-424a-aaa7-a4bfd8f64015